Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. PROLAÇÃO DE SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PREJUDICADOS.
1. Proferida sentença terminativa com base na prescrição da pretensão executória, é de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal de obter a reforma da decisão que havia determinado a manutenção do índice de correção monetária fixado no título exequendo, porque obsoleta se tornou a discussão.
2. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, não conhecer do agravo de instrumento com fundamento na perda superveniente do objeto. Prejudicados os embargos de declaração opostos pela parte agravante.